Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707245-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO ALVES BARBOSA AGRAVADO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO ROGÉRIO ALVES BARBOSA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 83002597, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move HENRY FORD TELLES MATHNE, que rejeitou o seu pedido de liberação de um dos imóveis constritos sob o fundamento de excesso de penhora, in verbis: “O executado requer a liberação da penhora do imóvel de matrícula 2.442, sob o fundamento de excesso de penhora, eis que supostamente a penhora do imóvel de matrícula no 2088 é suficiente para adimplir o débito exequendo (ID 35389183). Intimada, a parte exequente informa sob ID 82855554 que o débito exequendo atualizado em 04/02/2021 é de R$ 3.241.425,62; que persiste interesse na penhora dos 2 imóveis de ID 32886652 – Pág. 128, quais sejam: i) um remanescente com a área de 2.024,8005ha, em um perímetro de 19.429,81 metros, na Fazenda Olhos d' Agua, situada no município de Flores de Goiás/GO, matrícula no 2442, folha 138 do livro 2-J-Registro Geral; ii) e uma área de terras situada no ímóvel MACACOS, com 322 alqueires, situada no município de Flores de Goiás/GO, matrícula no 2088, folha 172 do livro 2-H-Regístro Geral (ambos os imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Protestos, Títulos, documentos e 1 o Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Flores de Goiás, comarca de Flores de Goiás/GO), e que não resta demonstrado o excesso de penhora ante as penhoras e arrestos antecedentes. Em que pese haver a liberação de diversas penhoras e arrestos antecedentes e a avaliação do imóvel de matrícula no 2.088, nos autos onde foi designada a praça, ter sido de R$ 8.463.980,00 (ID 81275604), entendo que não resta demonstrado o excesso alegado, eis que persistem outras penhoras antecedentes e créditos preferênciais, e não resta comprovado nos autos se o imóvel foi arrematado e por qual valor. Assim, rejeito a alegação de excesso de penhora e mantenho as 2 penhoras deferidas. Oficie-se ao Juízo da Vara de Trabalho de Luziânia - GO (ATOrd - 0080300-74.2007.5.18.0131), informando que o processo no 2009.01.1.163581-9 deste Juízo, que ensejou a penhora registrada no imóvel de matricula 2.088, objeto do Leilão de ID 81275604, tramita por meio eletrônico sob o no 0070259-36.2009.8.07.0001 e tem como débito exequendo o valor de R$ 3.241.425,62 atualizado em 04/02/2021, bem como solicitando-se informações sobre eventual arrematação e transferência de valores para conta judicial vinculada ao presente feito. Confiro força de ofício à presente decisão. Encaminhe-se instruindo com cópia do edital de ID 81275604. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para prestar informações sobre a Praça informada sob ID 81275600 no prazo de 5 (cinco) dias.” O agravante-devedor sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada “não analisou corretamente a certidão de matrícula do imóvel 2.088 da Fazenda Macacos” em relação às penhoras efetivamente incidentes sobre o bem e que a constrição da Fazenda “Macacos” é suficiente para a satisfação do débito exequendo, razão pela qual procede o seu pleito de redução da penhora, observado ainda o princípio da menor onerosidade da execução. Postula o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento do recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a r. decisão a fim de reconhecer o excesso de penhora e desconstituir a constrição sobre a Fazenda “Olhos d’Água”, matrícula no 2.442, AV-08-M-2.242 permanecendo apenas a incidente sobre a Fazenda “Macacos”, matrícula no 2.088, AV-17-M-2.088, 1o Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Flores de Goiás/GO. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução para entrega de coisa (6.600 arrobas de boi em pé) foi proposta em 21.10.09 (id. 32886652, pág. 10) por Henry Ford Telles Mathne contra Agropecuária Mangueiral dos Crixás Ltda – ME, Renato Alves Barbosa e Rogério Alves Barbosa e, posteriormente, foi convertida o obrigação em perdas e danos, prosseguindo pela execução por quantia certa, art. 461, §2o, do CPC/73 (art. 499 do CPC/15). A constrição da Fazenda “Olhos D ́Água” (matrícula 1.786) e da Fazenda “Macacos” (matrícula 2.088) ocorreu em 16.12.11, conforme termo de penhora (id. 32886652, pág. 128) e, em 25.01.12, referidos bens foram avaliados por Oficial de Justiça Avaliador em R$ 3.346.777,68 e R$ 5.796.000,00, respectivamente (id. 32886652, págs. 161-162). Em 08.07.14, a MM. Juíza determinou a suspensão da execução e apensamento aos embargos opostos pelo devedor Renato Alves Barbosa (id. 32886652, pág. 332), e o sobrestamento perdurou até o julgamento dos embargos do devedor, os quais foram rejeitados em r. sentença proferida em 14.10.19 (id. 51462791), mantida pelo acórdão da e. 6a Turma Cível, desta Relatoria, de 03.06.20. Na execução, em 23.11.15, o agravante-exequente informou o valor atualizado da dívida em R$ 1.730.312,57 (id. 32886652, pág. 396) e requereu a juntada de três avaliações dos imóveis penhorados (id. 32886652, págs. 399 e seguintes). Em 20.03.19, o agravante-executado afirmou o excesso de constrição (id. 35389183) e requereu a desconstituição da penhora sobre a Fazenda “Olhos D ́Água”, mantendo-se apenas a da Fazenda “Macacos”. Prosseguindo a execução após o julgamento dos embargos, o agravado-exequente, em 04/02/21 (id. 82855554), informou o valor atualizado do débito em R$ 3.241.425,62; reiterou petição anterior, na qual afirmou que persistia o interesse na constrição dos imóveis, “uma vez que constam inúmeras penhoras e arrestos sobre a matrícula no 2.088 (Fazenda Macacos), o que pode inviabilizar o recebimento de seu crédito, reiterando que não concorda com a desconstituição da penhora da Fazenda Olhos d’Água” e juntou certidões atualizadas das matrículas dos referidos bens (ids. 82855558 e 82855560). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. Como acima informado, o valor atualizado da execução até 04/02/21 era de R$ 3.241.425,62. Conquanto no edital de praça da Fazenda “Macacos”, designada para a 03.02.21, oriundo do TRT 18a Região, conste o valor de reavaliação do imóvel em R$ 8.463.980,00 (id. 81275604, pág. 2), examinada detidamente a certidão da matrícula 2.088 do referido imóvel (id. 81275603, págs. 2 e seguintes), constata-se que há outras constrições incidentes sobre o bem além daquela determinada na execução originária. Desse modo, não há prova inequívoca de que apenas a constrição da Fazenda “Macacos” seja suficiente para garantir a satisfação integral da dívida postulada na execução. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, também não está configurado o risco iminente de dano para sobrestar a execução que tramita desde 2009 e já permaneceu suspensa por anos, no aguardo dos desfecho dos embargos do devedor opostos. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora